Tribunal: CARF
Processo: 10940.903535/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.903535/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.349 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
EMILIO B GOMES E FILHOS S A IND COM E EXP DE MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA
RECEITA FEDERAL.
Manifestação de órgão competente da própria Receita Federal, que reconhece
que o saldo ressarcível apurado é suficiente para homologar totalmente as
compensações efetuadas pelo contribuinte no presente feito, tem validade e
caráter vinculativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da
diligência. Votou pelas conclusões o Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos até aquela etapa
processual, reproduzo o Relatório da Resolução no 3401-002.241 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 24 de março de 2021:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.903535/2008-33
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903535/2008-33

Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação formulada a partir de saldo credor do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o Relatório
da decisão de piso (destaques nossos):
“O processo trata do Despacho Decisório de fl. 104, de no 808243005 e emitido em
24/11/2008, que indeferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento do IPI e não
homologou na proporção do crédito não reconhecido as compensações declaradas nos
PER/DCOMP nos 17689.54250.310305.1.3.01-2650 (o do demonstrativo do crédito),
33269.29333.141105.1.3.01-1146,
16132.83055.071005.1.7.01-2127
e
35587.52694.141005.1.3.01-8762.
Conforme
a
fundamentação
do
Despacho,
constatouse o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 30.190,65
- Valor do crédito reconhecido: R$ 15.651,92
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Integrando o Despacho, o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO
DO RESSARCIMENTO, que considera os períodos de apuração após o trimestre-
calendário do presente processo até o período de transmissão do último documento
certificável da família das PER/DCOMP analisadas, informa saldo credor zero a partir
do período de apuração da 1a quinzena de maio de 2004, enquanto o demonstrativo
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITOS POR
ENTRADAS NO PERÍODO informa como motivo da glosa dos créditos
"Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ" (correspondente à
irregularidade 2, indicada na coluna "l").
Opondo-se ao Despacho Decisório tempestivamente, o contribuinte apresentou em
17/12/2008 a Manifestação de Inconformidade de fls. 3/7, onde requer a homologação
das compensações e alega que:
8. Nesse período, o saldo credor acumulado na escrita fiscal totaliza R$ 32.993,74,
enquanto a composição feita pela autoridade fiscal aponta apenas R$ 15.651,92.
9. A origem dessa divergência está no saldo inicial do período de acumulação do
crédito, pois a escrita fiscal registra R$ R$ 77.611,44 e o Auditor Fiscal considerou o
valor de R$ 6.045,84, conforme indicado no r. despacho decisório (doc. 02).
10.E stabelecida a divergência, resta à Impugnante comprovar que os valores indicados
no sistema PER/DCOMP estão corretos. Essa comprovação se faz com a juntada do
Livro Registro de Apuração do IPI (doc. 03) e cópia dos quadros da DIPJ relacionados a
esse tributo (doc. 04).
11.Di ante desse cenário, sem maiores digressões, está devidamente comprovado que o
saldo credor acumulado em conta gráfica é legitimo e suficiente para suportar a
compensação efetuada, no valor de R$ 30.190,65.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903535/2008-33

12.A apuração do crédito passível de ressarcimento teve como base o saldo credor
acumulado no 2° trimestre de 2004 (R$ 32.993,74), e o menor saldo credor registrado
no período de acumulação do crédito até a data do pedido de compensação. Esses
valores foram devidamente informados no sistema PER/DCOMP, que calculou
automaticamente o valor passível de ressarcimento ou compensação (doc. 05).
13.Ac rescente ainda, que a Impugnante compensou o crédito apurado com os débitos
de IRPJ devido no mês de fevereiro de 2005, em estrita observância da legislação
vigente à época: Instrução Normativa 460/2004 e Lei n° 9.430/96, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 10.637/02.
Depois de o processo ser remetido à DRJ a unidade de origem o solicitou de volta, "para
verificações" (ver fls. 114 e 115), e em 12/08/2009 expediu o CANCELAMENTO DE
DESPACHO DECISÓRIO de fl. 116, cuja motivação é a seguinte: "Em cumprimento
ao disposto no art. 60 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, tendo em vista que
Informações relevantes não foram consideradas no ato de emissão do Despacho
Decisório acima identificado, fica o mesmo cancelado".
Um terceiro Despacho (fl. 144) foi prolatado em 07/10/2009, novamente reconhecendo
apenas parcialmente o direito creditório e não homologando na proporção do crédito
não reconhecido as compensações, mas sem menção à glosa por créditos indevidos (a
fundamentação deste último menciona apenas a constatação de utilização Integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subsequentes ao trimestre em referencia, até a data da apresentação do PER/DCOMP).
Cientificado deste terceiro Despacho em 21/10/2009 (fl. 207), o contribuinte interpôs
em 12/11/2009 uma segunda Manifestação de Inconformidade, de fls. 117/125, onde
requer preliminarmente sua nulidade e, no mérito, seja homologada a compensação e
arquivado o presente processo”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – PE (DRJ/Recife),
por meio do Acórdão no 11-53.784 - 2a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 209 a 223)1 ,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE COM ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS MOTIVAÇÕES
DO INDEFERIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do direito
creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento contestado com
apresentação de dados da escrita fiscal e da DIPJ, mas sem considerar ressarcimentos e
compensações dos períodos anteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2004 a 30/06/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE SUBMETIDA À DRJ. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM A PEDIDO DA AUTORIDADE QUE PROFERIU O
DESPACHO DECISÓRIO. CANCELAMENTO PELA MESMA AUTORIDADE QUE
O PROFERIU. FALTA DE COMPETÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA.
Submetida manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a autoridade administrativa que proferiu o despacho decisório combatido
não mais possui competência para modificá-lo por iniciativa própria, pelo q ue é nula de
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903535/2008-33

pleno direito nova decisão q ue cancela o decisório sem que a DRJ tenha determinado
diligência, ficando sem efeitos os atos posteriores, até o presente julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 06/09/2016 pelo recebimento da
Comunicação no 527/2016, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa
- PR, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 227).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância, em
16/09/2016, consoante o Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 228), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 229 a 241), por meio do qual alega, em síntese,
que:
i. em razão de saldo credor acumulado de IPI, no terceiro trimestre de 2003, no valor de
R$ 32.993,74 decorrente das operações de exportação promovidas pela sua filial, a
Recorrente apurou um crédito passível de ressarcimento no sistema PER/DCOMP no
valor de R$ 25.000,00 e efetuou a compensação do IRPJ no mesmo valor devido no mês
de MAR/2005 e de IPI devido nos meses de setembro (R$ 760,48); outubro (R$
3.521,51) e novembro (R$ 908,66), todos em 2005, mas, para sua surpresa, tomou
ciência do indeferimento da compensação efetuada, sob o argumento de que não havia
crédito passível de compensação ;
ii. apresentou manifestação de inconformidade onde teria demonstrado a improcedência
daquele despacho decisório e juntou documentos que atestariam a origem e correção dos
créditos utilizados para suportar a compensação de tributos, mas antes que o feito
pudesse ser processado para julgamento na DRJ, a autoridade local, detectou equívoco
que resulta em nulidade do despacho decisório outrora proferido, cancelando a decisão
com fundamento nas disposições do art. 60 do Decreto n° 70.235/72;
iii. em que pese o cancelamento do despacho decisório, o processo foi encaminhado à
DRJ/Recife, “quando o correto seria encaminhar ao arquivo, em razão do perecimento
do objeto que ensejou a manifestação de inconformidade”, mas ainda assim, devido à
política de distribuição de processos para julgamento, o mesmo foi julgado pela
Delegacia;
iv. apesar dos argumentos e provas arrolados, a DRJ/Recife revigorou os efeitos do
despacho decisório original e não reconheceu o direito creditório objeto da
compensação, em decisão proferida por maioria de votos;
v. o Despacho Decisório por meio do qual se indeferiu a compensação realizada padece
de vício insanável, reconhecido pela própria autoridade que o proferiu, e diante dessa
decisão exarada pela própria autoridade emitente, a qual “tempestivamente exerceu o
direito outorgado aos agentes públicos de rever seus próprios atos, especialmente
quando eivados de vícios”, o Acórdão recorrido torna-se inócuo, posto que desprovido
de objeto ;
vi. não há falar-se em cancelamento do ato que revogou o despacho decisório, porque
tal providência não se faz mais possível, em razão do transcurso do prazo prescricional
para eventual cobrança dos débitos compensados;
vii. não bastassem as disposições do art. 60 do Decreto n° 70.235, o ato praticado pela
autoridade local escora-se no mandamento da Súmula n° 473, editada pelo Eg. Supremo
Tribunal Federal (STF), de forma que entendimento contrário implicaria “afrontar
diretamente o princípio da segurança jurídica, pilar central sobre o qual se assenta nosso
sistema jurídico”;
viii. a DRJ/Recife decidiu anular um ato legitimamente praticado pela autoridade local
“sem sequer ouvir suas razões, caracterizando inaceitável menosprezo pelo princípio da
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903535/2008-33

verdade material, que rege o processo administrativo”, de forma que, à luz desses
fundamentos, “imperioso se faz declarar a nulidade da r. decisão, por absoluta falta de
objeto, e determinar o arquivamento do feito em caráter definitivo”;
ix. o Despacho Decisório que indeferiu as compensações realizadas teria se
fundamentado na suposta "falta de reconhecimento do crédito" referente ao saldo credor
acumulado do IPI no terceiro trimestre do exercício 2003, mas “à época em que foi
proferido o despacho decisório, os lançamentos que resultaram na apuração do saldo
credor já se encontravam tacitamente homologados, à luz do que preconiza o Artigo
150, § 4° do CTN”;
x. no período, o saldo credor acumulado na escrita fiscal totalizaria R$ 39.993,74,
enquanto a composição feita pela autoridade fiscal no despacho decisório teria apontado
apenas R$ 15.651,92, sendo que a origem dessa divergência estaria no saldo inicial do
período de acumulação do crédito, pois a escrita fiscal registraria R$ 77.611,44 e o
Auditor Fiscal considerou o valor de R$ 6.045,84 ;
xi. os documentos juntados à Manifestação de Inconformidade (Livro Registro de
Apuração do IPI e cópia dos quadros da DIPJ relacionados a esse tributo)
comprovariam que os valores indicados no PER/DCOMP estão corretos, uma vez que a
apuração do crédito passível de ressarcimento teve como base o saldo credor acumulado
no 2° trimestre de 2003 (R$ 32.993,74) e o menor saldo credor registrado no período de
acumulação do crédito até a data do pedido de compensação, sendo tais valores
devidamente informados no PER/DCOMP, que calculou automaticamente o valor
passível de ressarcimento ou compensação.
À vista do exposto e com esses argumentos, requer a recorrente:
a) PRELIMINARMENTE: reconhecer a nulidade do Despacho Decisório no
808243005, de 24/11/08, nos termos em que foi pronunciada pela própria autoridade
que o proferiu, convalidando assim as compensações realizadas pela Recorrente;
b) Sucessivamente, se outro for o entendimento de Vossas Senhorias, determinar a
conversão dos autos em diligência, para que a autoridade local possa declinar as razões
que motivaram o cancelamento de seu despacho decisório;
c) NO MÉRITO: julgar improcedente o Despacho Decisório no 848583758 e homologar
as compensações realizadas por meio do PER/DCOMP No
17689.54250.310305.1.3.01.2650,
33269.29333.141105.1.3.01.1146,
16132.83055.071005.1.7.01-2127 e 35587.52694.14005.1.3.01-8762, determinando-se
o arquivamento do presente Processo Administrativo Fiscal, em caráter definitivo ”.
É de se registrar que o colegiado resolveu por converter o julgamento em
diligência, para que a Delegacia de origem (DRF/Ponta Grossa - PR), analisasse as declarações e
demais documentos juntados e, em confronto com os elementos constantes dos autos e demais
informações constantes de seus sistemas, manifestando-se conclusivamente, mediante relatório
circunstanciado, informando:
(i)se as informações constantes dos documentos apresentados indicando saldo credor
inicial maior do que o apontado no Despacho Decisório encontram respaldo em
documentação fiscal-contábil relativa aos períodos de apuração ;
(iise) existem ressarcimentos/compensações ou forma diversa de extinção do crédito
tributário, bem assim deduções, estornos ou utilização de parte dos créditos passíveis de
ressarcimento para abater débitos que poderiam ter reduzido o montante do crédito
inicial, dando ensejo à divergência apontada;
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903535/2008-33

(iiiqu)a is “informações relevantes” deram ensejo ao cancelamento do Despacho
Decisório original, elaborando relatório consubstanciado sobre a existência ou não do
direito ao crédito declarado pelo contribuinte e a suficiência do crédito apurado, para
liquidar as compensações realizadas.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros elementos
que entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado
no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Ponta Grossa, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade
competente elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
A fiscalização cumpriu a diligência e intimou a contribuinte de seu resultado, não
havendo manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Conforme muito bem sintetizado na referida Resolução, a discussão nos autos se
inicia com Manifestação de Inconformidade pela não homologação das compensações
formalizada em PER/DCOMP, por meio das quais a recorrente pretendia ver reconhecidos
créditos de IPI decorrentes de saldo credor do imposto, visando sua compensação com débitos de
IRPJ.
Inicialmente, as declarações foram analisadas de forma automática, pelo Sistema
de Controle de Créditos e Compensações - SCC, culminando com a emissão de Despacho
Decisório eletrônico, segundo o qual teria sido constatado que o saldo credor passível de
ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado, além da utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação dos PER/DCOMP.
Posteriormente, o despacho foi cancelado pela própria unidade, sob o fundamento
de que foram constatadas incorreções, já que “informações relevantes não foram consideradas
no ato de sua emissão”.
Apesar disso, o colegiado de primeira instância julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, defendendo que a competência para decidir o litígio não mais
pertencia à DRF/Ponta Grossa, mas àquela instância e por isso a segunda decisão da unidade de
origem seria nula, precisando ser afastada, uma vez que a competência seria rígida, pelo que a
DRF, ao extrapolá-la, teria praticado ato de nulidade insanável.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903535/2008-33

Além disso, aquele colegiado entendeu que o contribuinte em sua escrita teria
deixado de considerar ressarcimentos e compensações nos períodos anteriores que teriam
influenciaram o saldo credor transferido para trimestre do presente processo e, por isso, os
documentos trazidos seriam insuficientes à comprovação do direito creditório alegado. Veja-se:
“Como relatado, na época da segunda decisão o processo já se encontrava na DRJ,
aguardando distribuição e posterior julgamento. Por isso a competência para decidir o
litígio não mais pertencia à DRF em Ponta Grossa, mas a esta segunda instância. Quem
detinha a competência para julgar a primeira Manifestação de Inconformidade era a
DRJ, nos termos do art. 25, I, do Decreto no 70.235, de 1972, alterado pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, pelo que é nula a segunda decisão da unidade de
origem (que pretendeu cancelar o seu Despacho inicial) e deixando de ter qualquer
efeito o terceiro Despacho e a segunda Manifestação de Inconformidade, oposta a este.
Trata-se de nulidade absoluta, que não admite remendo. Se fosse admissível que
determinada autoridade proferisse decisão combatida por meio de contestação
tempestiva e regular, a partir da qual se instaurou o litígio, e tempos depois essa mesma
autoridade, quando não mais possuía competência para resolver o litígio, cancelasse sua
decisão inicial, estariam abertas as porteiras para revisões inaceitáveis no âmbito de
qualquer processo. Por inaceitável procedimento da espécie é que o art. 59, I, do
Decreto no 70.235, de 1972, determina que são nulos "os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente". No mesmo sentido, a Lei no 9.784, de 1999, ao regular processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal - e que é aplicável
subsidiariamente ao presente Processo Administrativo Fiscal, como previsto no art. 69
da referida Lei -, estabelece:
(...)
Ainda que o cancelamento do primeiro Despacho Decisório fosse favorável ao
contribuinte (na situação concreta do presente processo não seria, em face do terceiro
Despacho, que assim como o primeiro indefere o ressarcimento), decisão proferida por
autoridade incompetente é sempre nula, seja em prol do sujeito passivo da obrigação
tributária ou da Fazenda.
Destaco que a unidade de origem solicitou que o presente processo retornasse àquela
Unidade, "para verificações". Não houve diligência determinada pela DRJ. Assim, a
situação é deveras diferente da hipótese do item 22.c do Parecer Normativo Cosit no 2,
de 28 de agosto de 2015, que prevê, verbis (negrito acrescido):
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
O ato de cancelamento praticado pela unidade de origem enseja o seguinte
questionamento: pode a unidade de origem, sobre quem não recai a competência para
julgar manifestação de inconformidade ou impugnação, praticar por iniciativa própria
ato decisório a extinguir o litígio, enquanto a contestação está na DRJ? A resposta deve
ser não, pois ato praticado por autoridade incompetente é nulo de pleno direito por
expressa disposição legal (art. 59, I, do Decreto n° 70.235, de 1972). Mesmo diante do
princípio da informalidade (moderada) que rege o Processo Administrativo Fiscal, a
delimitação de competências não pode ser afastada. A busca da verdade material
visando ao melhor e mais justo desfecho do litígio, por sua vez, deve ser exercida pelo
órgão que possui a competência de julgá-lo - no caso, a DRJ, não a unidade de origem
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903535/2008-33

que prolatou o Despacho Decisório recorrido. A competência, rígida que é, não cede
diante dos princípios que orientam o Processo Administrativo Fiscal, pelo que a DRF
em Ponta Grossa, ao extrapolá-la, praticou ato de nulidade insanável.
(...)
Definida a nulidade do CANCELAMENTO DE DESPACHO DECISÓRIO, que fica
sem efeitos, cuido da Manifestação de Inconformidade oposta ao primeiro Despacho
Decisório, concluindo por mantê-lo sem modificações.
É que a defesa não contesta diretamente as razões do indeferimento, que são duas:
utilização do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao
trimestre em referência (conforme o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO) e glosa de créditos considerados indevidos
(conforme o demonstrativo RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS
INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO).
Ao contestar o primeiro Despacho Decisório alegando que o saldo credor acumulado na
escrita fiscal é superior ao considerado pela autoridade fiscal, o contribuinte parece
desprezar que, enquanto o saldo credor acumulado do período anterior constante do
RAIPI não espelha o aproveitamento deste saldo por meio de PERDCOMP, o Despacho
Decisório considera que o referido saldo credor “Para o primeiro período de apuração,
será igual ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado
pelos valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores” (vide
segunda observação do “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, fl.
24, que integra o Despacho Decisório e que sempre esteve à disposição do sujeito
passivo para consulta na internet, com g.n.).
Com efeito, não há qualquer pronunciamento do contribuinte quanto aos PER/DCOMP
referentes aos trimestres anteriores ao do presente processo, como se fosse possível
fazer uma análise estanque de cada trimestre. Mas, como se sabe, tratando-se de
ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do direito creditório é do
contribuinte, pelo que se mantém o indeferimento decorrente de diferença no saldo
credor do período anterior ao trimestre em referência”.
Nesse contexto, este colegiado, amparado pelos princípios da autotutela e da
verdade material, decidiu que a Administração Pública teria o dever de anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, ou o poder de revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, baixando o feito em diligência para que a
autoridade competente “informasse os motivos que ensejaram o cancelamento do Despacho
Decisório e, à vista dos documentos apresentados e das informações constantes de seus
sistemas, atestasse a existência ou não de saldo credor passível de ressarcimento nos moldes
declarados, indicando a existência de outros fatores, como ressarcimentos e compensações de
períodos anteriores que justificassem a divergência de saldo inicial apontada pela recorrente”.
Em atendimento, a Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório
da DRF Blumenau informou o seguinte:
11. Diante disso, mediante Resolução no 3401-002.241 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária (fl. 254 a 263), o CARF solicita a “realização de
diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Ponta Grossa - PR), analise as
declarações e demais documentos juntados e, em confronto com os elementos
constantes dos autos e demais informações constantes de seus sistemas, se manifeste
conclusivamente, mediante relatório circunstanciado”, e responda aos seguintes itens,
aos quais acrescentamos as informações solicitadas:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903535/2008-33

12. Se as informações constantes dos documentos apresentados indicando saldo credor
inicial maior do que o apontado no Despacho Decisório encontram respaldo em
documentação fiscal-contábil relativa aos períodos de apuração:
12.1. Sim - o saldo credor inicial de R$ 77.611,44 declarado na DCOMP pelo
contribuinte, maior do que o apontado no Despacho Decisório, encontra respaldo no
seu Livro de Apuração do IPI e DIPJ anexos.
13. Se existem ressarcimentos/compensações ou forma diversa de extinção do crédito
tributário, bem assim deduções, estornos ou utilização de parte dos créditos passíveis
de ressarcimento para abater débitos que poderiam ter reduzido o montante do crédito
inicial, dando ensejo à divergência apontada:
13.1. Não - consultado o Sistema SCC não localizamos outros débitos compensados
com a utilização de parte dos créditos passíveis de ressarcimento objeto deste
processo.
14. Quais “informações relevantes” deram ensejo ao cancelamento do Despacho
Decisório original, elaborando relatório consubstanciado sobre a existência ou não do
direito ao crédito declarado pelo contribuinte e a suficiência do crédito apurado, para
liquidar as compensações realizadas:
14.1. Não encontramos neste ou em outro processo esclarecimento ou menção
alguma sobre as citadas “informações relevantes” que deram ensejo ao cancelamento
do Despacho Decisório original.
Desse modo, a autoridade de origem verificou que o saldo ressarcível apurado é
suficiente para homologar totalmente as compensações efetuadas pelo contribuinte no presente
processo, tendo em vista que após a reconstituição da escrita fiscal no período, desde o trimestre
de apuração do crédito até o mês imediatamente anterior ao da entrega da DCOMP
(demonstrativos anexos), considerando o saldo inicial de R$ 77.611,44, de acordo com as cópias
dos livros fiscais e DIPJ anexas, o saldo credor ressarcível resultou em R$ 30.190,65, e o saldo
credor total (ressarcível e não ressarcível) elevou-se de R$ 15.651,92 para R$ 32.993,74..
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.349 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903535/2008-33

Fl. 289
DF CARF MF
Original